Tribunal: TJBA
Processo: 8000108-14.2023.8.05.0084
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000108-14.2023.8.05.0084

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE GENTIO DO OURO e outros

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. PISO SALARIAL NACIONAL. LEI Nº 11.738/2008. REDUÇÃO INDEVIDA DO VENCIMENTO BÁSICO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Reexame Necessário de sentença prolatada em Mandado de Segurança, impetrado por servidor público municipal, ocupante do cargo de Professor da Educação Básica, contra o Município de Gentio do Ouro, objetivando o restabelecimento do pagamento do salário base no valor de R$ 4.314,92 (quatro mil, trezentos e catorze reais e noventa e dois centavos), em conformidade com o Piso Nacional da categoria, instituído pela Lei nº 11.738/2008, bem como o pagamento das diferenças vencidas a partir da impetração. A sentença reconheceu o direito líquido e certo e concedeu a segurança, determinando o recálculo da remuneração, com esteio no Piso Nacional atualizado, além do pagamento das diferenças salariais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Determinar se há direito líquido e certo do servidor municipal ao recebimento do vencimento básico, conforme o Piso Nacional dos Profissionais do Magistério Público da Educação Básica, previsto na Lei nº 11.738/2008, independentemente das gratificações incidentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Mandado de Segurança exige a demonstração, de plano, de direito líquido e certo violado ou ameaçado por ato de autoridade pública, mediante prova documental pré-constituída.

4. A análise dos contracheques e documentos juntados evidencia alteração na composição remuneratória do Impetrante, com redução do salário-base para valor inferior ao Piso Nacional, compensada pela incorporação de gratificações, prática que não atende aos ditames legais.

5. A Lei nº 11.738/2008 fixa o Piso Nacional como vencimento básico da carreira do Magistério, vedada sua absorção por gratificações, e impõe aos Entes Federados a obrigação de observância e atualização anual.

6. A mudança no formato de apresentação dos contracheques — seja pela aglutinação ou detalhamento de parcelas — não afasta a obrigatoriedade de pagamento do Piso como parcela autônoma do vencimento.

7. Comprovada a redução indevida do vencimento básico, resta configurada a violação ao direito líquido e certo do servidor, justificando a concessão da segurança pleiteada.

IV. DISPOSITIVO

8. Sentença mantida em reexame necessário.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; Lei nº 11.738/2008, arts. 2º, §§ 1º e 3º, e 5º, parágrafo único; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
Não há precedentes específicos citados no acórdão.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária
n°
8000108-14.2023.8.05.0084
,

enviados
pelo MM.
Juiz de Direito da
Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comercial da Comarca de Gentio do Ouro
,

tendo como Interessados
VALDINEI SILVA DE OLIVEIRA
e
o
MUNICÍPIO DE GENTIO DO OURO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONFIRMAR
A SENTENÇA, em Reexam